Tribunal: STF
Processo: ARE 1605493
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL TIDA POR VIOLADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo no art. 121, § 3º e 102, III, a, da Constituição da República, contra acórdão que assentou:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. PARCIAL ACOLHIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL TENDO EM VISTA O REQUISITO DA INTERTEMPORALIDADE. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACOTE ANTICRIME. CONCESSÃO DO ANPP DE FORMA RETROATIVA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICABILIDADE AOS EM PROCESSOS EM ANDAMENTO COM DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO QUANDO HOUVER ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO PARA QUE, AFASTADA A QUESTÃO DA INTERTEMPORALIDADE, SEJA AVALIADO PELO PRIMEIRO GRAU A PRESENÇA DOS REQUISITOS E A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, quanto ao mérito, aponta violação ao artigo 5°, XXXVII,  da Constituição da República. 
Sustenta, em síntese, que “(...) o presente recurso superior é manejado em uma única frente: questionar a parte “não provida” do acórdão de origem, no ponto em que se afastou a competência do próprio TJPR para homologação do ANPP firmado entre as partes em segundo grau. ”
Alega que “No caso em tela, como visto, o feito já estava distribuído ao segundo grau de jurisdição, ocasião em que o acordo foi proposto e aceito pelas partes. Ou seja, o âmbito de competências e atribuição do juízo monocrático já havia se encerrado, motivo pelo qual a devolução do feito à primeira instância viola a referida garantia constitucional.”
Advoga no sentido de que “se quem tem propôs o acordo foi a Procuradoria de Justiça do Estado do Paraná, a homologação, por decorrência, fica a cargo do Colendo Tribunal de Justiça, ante a análise da respeitosa Câmara Criminal preventa, mas não para o juízo monocrático.” 
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender ausente o requisito do prequestionamento, incidentes os óbices das Súmulas 282 e 283 do STF e, ainda, que a controvérsia dos autos é de índole infraconstitucional. 
Irresignada, a parte recorrente interpôs o presente Agravo.

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Verifica-se que o art. 5°, XXXVII, da Constituição da República, tido por violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.
Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. 
Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:
 
“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992, destaquei)

A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
 
Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
II – Agravo regimental improvido.”

Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente